Tribunal: TJBA
Processo: 0006027-89.2010.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0006027-89.2010.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: MILTON CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MIGUEL ANGELO NERY BOAVENTURA JUNIOR, ULYSSES CALDAS PINTO NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO BOJO DO APELO.
AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IMPROVIMENTO DO APELO DO INSS. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO.
MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PRECONIZADAS PELO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0006027-89.2010.8.05.0080
,

nos quais figuram como Embargante o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
sendo Embargado
MILTON CO
N
CEIÇÃO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.